Tribunal: STF
Processo: ARE 1583699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO PRELIMINAR NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DESNECESSIDADE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO HIGIDEZ MENTAL DO RÉU EVIDENCIADA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CREDIBILIDADE CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTEDESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU FAVORECIMENTOÃ PROSTITUIÇÃO INVIABILIDADE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS INTENTO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA CONDENAÇÃO MANTIDA DECOTE DA QUALIFICADORA DO 1 DO ARTIGO 213 DO CP DESCABIMENTO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO FORMAL APTO A COMPROVAR A MENORIDADE DA VÍTIMA PRECEDENTE DO STJ DOSIMETRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VIABILIDADE CONTUDO DECISÃO SEM EFEITO PRÁTICO MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO EXPEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE MANDADO DE PRISÃO IMPOSSIBILIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDD



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente